Tribunal: TJMT
Processo: 1007279-37.2021.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007279-37.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELIELSON DE OLIVEIRA PASSOS - CPF: 562.763.625-49 (APELANTE), JOAO PEDRO SANTOS BENEVIDES - CPF: 076.043.951-63 (APELANTE), RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 008.771.471-08 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO - CPF: 019.977.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007279-37.2021.8.11.0055

APELANTE: ELIELSON DE OLIVEIRA PASSOS, JOAO PEDRO SANTOS BENEVIDES, RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – “AVISO DE MIRANDA” – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECLARAÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA CONDENAÇÃO –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS PRÓXIMA AO LOCAL DOS FATOS – PROVAS INCONTESTES DO ENVOLVIMENTO DE
JOÃO PEDRO
– FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO AOS DEMAIS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM MERA DEDUÇÃO OU CONJECTURA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A
RICARDO
PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE USUÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada”
[
STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021].

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição – com amparo no princípio do
in dubio pro reo –
é medida de rigor, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção de envolvimento na prática do delito.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos fatos delituosos está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policias, pelas imagens de câmeras de segurança instaladas próxima ao local dos fatos, a apreensão de importância em espécie e de balança de precisão na residência da genitora do réu.

A alegada condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, notadamente quando demonstrada a mercancia de drogas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

Não comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, deve ser operada a desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007279-37.2021.8.11.0055

APELANTE: ELIELSON DE OLIVEIRA PASSOS, JOAO PEDRO SANTOS BENEVIDES, RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Elielson de Oliveira Passos, João Pedro Santos Benevides e Ricardo Figueiredo dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que condenou os primeiro e segundo apelantes à idêntica pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 160 dias-multa, em regime inicialmente aberto, e o terceiro à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, no regime fechado para início de seu cumprimento, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prova extraída da entrevista informal realizada pelos policiais, no momento da abordagem do réu João Pedro.

No mérito, os réus buscam a absolvição, com fundamento na ausência de provas seguras para condenação.

Subsidiariamente, a defesa de João Pedro depreca a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo provimento parcial do apelo, com a absolvição de Elielson de Oliveira Passos, e a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal em relação a Ricardo Figueiredo dos Santos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022